Tribunal: STF
Processo: HC 104512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Acórdão formalizado em sede de apelação. Omissão quanto à manutenção das prisões cautelares. Irrelevância. Segregações cautelares devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.